Tribunal: TJDFT
Processo: 0734277-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA POR MEIO DIGITAL. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – a sentença julgou extinto o processo, porque não corrigido o defeito de representação processual, nos termos dos arts. 76, § 1o, inc. I, e 485, inc. IV, ambos do CPC
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a procuração outorgada, assinada de forma digital, é válida para instruir a petição inicial de execução de título extrajudicial.
III – Razões de decidir
4. A procuração outorgada pela apelante-exequente aos Advogados possui assinatura eletrônica emitida pela ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória no 2.200-2/2001, portanto, é apta a instruir a inicial da presente execução. Sentença anulada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1626646, 0718927-32.2022.8.07.0001, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/10/2022; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1769581, 0703988-13.2023.8.07.0001, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/10/2023; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1858599, 0737312-85.2023.8.07.0003, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2024.